Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006412-45.2017.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1005198-53.2016.8.11.0003, 1006253-05.2017.8.11.0003] -
EMBARGANTE: OI S.A., MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, OI S.A.
Vistos etc.
Em razão da decisão proferida pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24.06.2021, que decidiu desafetar o Recurso Especial no 1.694.261, referente ao Tema 987, que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual discutia-se a possibilidade de empresa em recuperação judicial sofrer atos de constrição em execução fiscal, não mais subsistem as razões do sobrestamento determinado anteriormente.
Assim, estando o Recurso de Apelação Cível apto ao julgamento, determino a substituição da Classe Processual dos Autos para Recurso de Apelação.
Cumpra-se.
Cuiabá, data e assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora